Tribunal: TJES
Processo: 5005370-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: HELAINE SONCINI PELISSARI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003585-71.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Vitória- Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANDRE LUIZ DA SILVA

RECORRIDO:
HELAINE SONCINI PELISSARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO E DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACESSO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. INTIMAÇÃO REGULAR PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida/Embargante, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna a Requerente/Embargada, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ANDRE LUIZ DA SILVA, que alegou violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da negativa de nomeação de defensor público e de advogado dativo, pela ausência de relação de consumo e indeferimento da assistência judiciária. Pleiteou, assim, a anulação dos atos processuais posteriores à apresentação do recurso inominado, requerendo o reconhecimento da nulidade processual. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00, tendo como objeto pedido de indenização por dano moral.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a parte embargante esteve, em todo momento, plenamente ciente dos atos processuais relevantes e foi devidamente cientificada quanto às manifestações da Defensoria Pública e ao despacho que indeferiu a nomeação de advogado dativo, inclusive com a devolução expressa do prazo para manifestação. Isso atesta o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

(4). Ademais, cumpre observar que a nomeação de defensor dativo é medida excepcional, somente cabível quando comprovada a absoluta impossibilidade de prestação de assistência jurídica por meio da Defensoria Pública ou outros serviços credenciados (inclusive núcleos de prática jurídica de instituições de ensino superior). No caso concreto, restou evidenciado que a Defensoria apenas recusou o patrocínio porque a demanda não versava sobre relação de consumo – não houve, no entanto, qualquer obstáculo para que o embargante, se realmente necessitado, buscasse alternativa nos demais meios gratuitos disponíveis, já elencados pela própria sentença de origem.

(5). De igual importância, a ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo considerando que a parte foi devidamente intimada e teve oportunidade formal de se manifestar.

(6). Por isso, a improcedência dos embargos/oposição à execução se impõe como medida de rigor diante da ausência de qualquer violação a direito fundamental ou a normas processuais, especialmente considerando a regularidade das notificações, a devolução do prazo em favor do Executado e a inexistência de prejuízo concreto em sua defesa.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da manifesta hipossuficiência do Recorrente.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)